Tribunal: TJSP
Processo: 1000968-68.2023.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedidos de indenização por danos morais e de restituição em dobro de valores.
Respeitável sentença condenou a empresa ré a restituir em dobro os valores descontados indevidamente; e, ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.000,00
Recurso do autor que busca majoração do valor da indenização para R$

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedidos de indenização por danos morais e de restituição em dobro de valores.
Respeitável sentença condenou a empresa ré a restituir em dobro os valores descontados indevidamente; e, ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.000,00
Recurso do autor que busca majoração do valor da indenização para R$ 10.000,00
Dano moral. Quantia arbitrada pelo juízo de origem (R$ 2.000,00) que deve ser majorada. Apelante idoso que teve sua conta bancária invadida. Indenização majorada para r$ 5.000,00. precedente desta câmara.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.